Tribunal: TJPA
Processo: 0025106-30.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-03-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0025106-30.2015.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: CHRISTIANO LIMA PINTO
ADVOGADO: AMÉRICO LEAL - OAB/PA Nº1.590
ADVOGADO: MATHEUS CALANDRINI S. GRAIM - OAB/PA Nº26.671
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, E ARTIGO 157, §3º, ÚLTIMA PARTE, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DESCARTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAIS. VOTAÇÃO UNÂNIME.
01 -
Conquanto os pedidos elaborados pela defesa do apelante de reprodução simulada dos fatos e de oitiva do corréu Reidson William Barros Ferreira, não há como acolhê-los, pois inexiste nulidade ocasionadora de prejuízo àquele (artigo 563 do Código de Processo Penal); sobretudo, porque os indeferimentos correlatos ensejaram, na realidade, menor robustecimento do conjunto probatório para o tornar suficiente a uma possível condenação, tal como passo a explicitar na análise do mérito da presente questão, com a qual a preliminar se confunde.
02 -
A aludida excludente de culpabilidade não restou, satisfatoriamente, demonstrada pela defesa. Do mesmo modo, porém, sua possibilidade não tem como ser descartada por completo. As provas mostram-se insuficientes para a condenação do apelante, tanto para os crimes de roubo, como para o de latrocínio, sobretudo, em relação a este, no que tange à autoria.
03 -
Adequada é a absolvição do apelante com fulcro no
princípio in dubio pro reo
.
04 -
Recurso conhecido e provido à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0025106-30.2015.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: CHRISTIANO LIMA PINTO
ADVOGADO: AMÉRICO LEAL - OAB/PA Nº1.590
ADVOGADO: MATHEUS CALANDRINI S. GRAIM - OAB/PA Nº26.671
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Christiano Lima Pinto, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Reidson William Barros Pereira a prática do delito disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II (em relação às vítimas Érico Nascimento, Lauriane Melo e Lucas Martins dos Santos) e artigo 157, §3º, última parte (quanto à vítima Rolf Altorfer) c/c artigo 69, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 06), há,
ipsis litteris
:
Narram os autos de IPL em anexo que na data de 04/07/2015, por volta de 18:00, os denunciados resolveram deixar a residência de CHRISTIANO, localizada no Conjunto Fonte Boa, local onde consumiam bebidas alcoólicas, a fim de praticarem assaltos.
REIDSON, de vulgo 'PATO', fugitivo da Colônia Agrícola desde o final de junho de 2015, inveterado assaltante, apesar da pouca idade, portava uma arma de fogo tipo pistola devidamente municiada, rumando os denunciados para o Bairro Nova Olinda.
Aproveitando-se de um portão entreaberto, adentraram na residência de Lauriane Melo, localizada à Rua Cônego Leitão, que na ocasião se preparava para empreender viagem juntamente com o namorado, Erico Nascimento, que também se encontrava no imóvel e havia deixado sua moto Honda CG Titan 150, cor vermelha, placa OFM-0408, em frente à residência..
A dupla, então, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, rendeu o casal e se apoderou de uma com roupas de Erico, do celular deste, modelo Moto G, dois capacetes pretos do casal, da chave da referida moto e também roubaram uma TV Samsung de 19" de Lauriane.
A dupla saiu na posse dos bens e já na Rua Presidente Kennedy, os assaltantes visualizaram Altorfer saindo de sua residência em um veículo Gol de cor prata e placa NSI-4349, resolvendo por abordar esta vítima para roubar o veículo.
Sem deixar a moto, a dupla se posicionou na lateral do veículo Gol, momento em que 'PATO' apontou a arma para Rolf, que estava na condução, exigindo o carro da vítima.
Diante da resistência da vítima, 'PATO' efetuou três disparos pelo vidro da porta do carro, um deles mortal (Certidão de Óbito de fls.51), disparo que atingiu o rosto e o olho direito de Rolf, suíço naturalizado brasileiro que era gerente industrial da firma Companhia Têxtil de Castanhal.
Neste momento a dupla se desequilibrou da moto e caiu, abandonando, no local do latrocínio, à exceção do celular; todos os bens anteriormente roubados, posteriormente apreendidos e devolvidos às vítimas Erico e Lauriane, evadindo-se os denunciados em desabalada carreira.
Não satisfeitos, ao percorrerem a Rua Ubirajara, decidiram por abordar a quarta vítima, Lucas Martins dos Santos, que no momento chegava em sua residência na condução de sua motocicleta Honda Fan 125 de cor vermelha, placa OTH-4584.
Mais uma vez, mediante o uso da arma de fogo, tomaram o veículo de Lucas, assumindo CHRISTIANO a condução, que decidiu por retornar até a sua residência, local onde, a fim de dificultar seu reconhecimento, trocou de camisa, deixando a de cor verde de marca cobra d'água usada a quando dos crimes, a qual restou apreendida pela PM, que, mediante informes anônimos, chegou até a residência do meliante.
CHRISTIANO, por sua vez apesar de tentar se esconder, acabou detido na residência de um conhecido, acabando por confessar na DEPOL parte dos crimes cometidos, local onde foi identificado pelas vítimas sobreviventes.
REIDSON WILLIAN, vulgo 'PATO', por sua vez, logrou êxito em se evadir na última moto roubada, encontrando-se também na posse do celular roubado de Erico e em lugar incerto e não sabido, evadindo-se do distrito da culpa.

Houve o recebimento correlato (fl. 17).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta escrita, com a afirmação de ser imprescindível a instrução processual a fim de demonstrar sua inocência (fls. 34 a 54).

Ocorreu a determinação de desmembramento processual em relação ao acusado Reidson William Barros Pereira (fl. 74).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 01 (uma) das vítimas e 8 (oito) testemunhas (metade da acusação e outra da defesa), além disso se colheu o interrogatório do apelante (fls. 130 a 131, 176 a 178, 205 e 215).

As partes ofereceram memoriais. O Ministério Público voltou seus argumentos para a condenação do apelante nos termos da denúncia (fls. 255 a 268). Este, por sua vez, pleiteou pela sua absolvição quanto a todas as imputações, por inexistir prova suficiente para condenação (artigo 386, inciso VII, do Código Penal); no que atine aos dois roubos majorados, ante a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível (artigo 22 do Código Penal); arguiu, também, pela desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio simples, em razão de não haver prova, nos autos, do que motivou o corréu a tirar a vida da vítima Rolf Altorfer e, em caso de condenação, defendeu a aplicação da pena mínima (por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal), o reconhecimento das atenuantes de coação moralmente resistível e menor idade na época dos fatos e, por fim, a detração do período de prisão provisória (fls. 312 a 323).

Sobreveio sentença, na qual o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante à sanção de 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 120 (cento e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (fls. 351 a 359).

Interposta apelação, nos termos do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (fl. 375), os autos foram remetidos à segunda instância (fl. 385), distribuídos à relatoria do Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis (fls. 386) e, por prevenção, redistribuídos a mim (fls. 391).

As razões recursais culminaram nos seguintes requerimentos (fls. 396 a 409):
1 - A Nulidade Do Processo Por Cerceamento De Defesa, Para Que Assim Os Autos Retornem A Vara De Origem Para Cumprimento Das Diligências Requeridas (Art. 5º, LV, CF).
2- Caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, que absolvam o Apelante do crime de Latrocínio por não existir prova de que o réu concorreu para a prática do crime, com fundamento no Art. 386, V, CPP; e em relação aos dois roubos qualificados com fundamento na excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, prevista no art. 22 do CPB c/c art. 386, VI, CPP;
3 - Caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, que absolvam o Apelante de todas as imputações sob o fundamento de que não há provas suficientes para condenação, conforme estabelece o art. 386, VII, do CPB e o Princípio do In dúbio pro Reo;
4 - Caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, que desclassifiquem do crime de latrocínio para o de homicídio simples em razão de que não há provas nos autos do que motivou o corréu para tirar a vida da vítima "SUIÇO"
6 - Em caso de condenação:
A - seja aplicado ao Apelante a pena mínima (por serem favoráveis as circunstâncias do art. 59, CP);
B- sejam reconhecidas as atenuantes da coação moral resistível e de menor de 21 anos na época dos fatos;
C - seja detraído da condenação o período de prisão provisória

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença (fls. 413 a 429).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 432 a 442).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 04 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Conquanto os pedidos elaborados pela defesa do apelante de reprodução simulada dos fatos e de oitiva do corréu Reidson William Barros Ferreira, não há como acolhê-los, pois inexiste nulidade ocasionadora de prejuízo àquele (artigo 563 do Código de Processo Penal); sobretudo, porque os indeferimentos correlatos ensejaram, na realidade, menor robustecimento do conjunto probatório para o tornar suficiente a uma possível condenação, tal como passo a explicitar na análise do mérito da presente questão, com a qual a preliminar se confunde.

O magistrado de primeiro grau, assim, motivou seu convencimento para condenar o apelante (fls. 352 a 355):
No cerne da imputação, vislumbra-se imputação ofertada pelo Ministério Público Estadual, visando apuração de um crime de latrocínio (contra a vítima Rolf) e dois crimes de roubos majorados por uso de arma de fogo e concurso de agentes (contra as vítimas Erico, Lauriane e Lucas).
Apreciando o contexto probatório, o evento se caracterizou conforme sinopse supra. A atribuição inicial se valeu de elementos colhidos sem o contraditório, no auto de inquérito policial. Em juízo, respeitadas todas as garantias constitucionais do devido processo legal, os dados indiciários se converteram em provas suficientes à procedência total do pedido, como adiante se demonstrará.
Pelas provas apresentadas em juízo, não há dúvida do acontecimento fático, detalhado pelas vítimas dos crimes de roubos sem morte e testemunhas ministeriais, o que, por si só, dispensa maiores ilações (mídias inseridas nos autos).
Quanto à autoria, entendo como evidente a participação do réu no evento criminoso. É o que resta cristalino dos depoimentos colhidos em juízo.
¿Que estava na casa de sua namorada quando foram surpreendidos pelos agentes, que mediante grave ameaça, obrigaram a vítima a entregar a chave da motocicleta que estava estacionada na frente do imóvel. Após pegarem a chave, pegaram o aparelho de televisão de sua namorada e empreenderam fuga¿ (declarações da vítima Erico Teles do Nascimento - mídia fl. 131).
¿Que no dia do fato estava em serviço quando foi acionado para dar apoio à ROCAM, no local da ocorrência, tomou conhecimento do crime e da possibilidade de CHRISTIANO, antigo conhecido da polícia, estar envolvido. Outros policiais que estavam no local informaram o endereço onde possivelmente o agente poderia ser encontrado, e a viatura se dirigiu ao local. Que ao chegar ao imóvel já havia outra viatura na residência e ISAIAS, juntamente com seu parceiro REFSON, adentraram no local e avistaram um policial com a suposta camisa utilizada no crime e obtiveram a informação de que CHRISTIANO acabara fugindo antes da chegada da polícia e que estaria escondido em um depósito de gás, mas uma movimentação estranha chamou a atenção da dupla que se encaminhou para uma casa vizinha e, apesar da recusa do proprietário em deixá-los entrar, acabaram conseguindo prender o agente no imóvel¿ (declarações da testemunha ministerial Isaias Monteiro da Silva - mídia fl. 131).
¿Que no dia do fato estava em serviço quando foi acionado para dar apoio à ROCAM, que a prisão de CHRISTIANO se deu no bairro fonte boa, por volta das 19h, disse que após a fuga, vizinhos correram em direção à viatura para informar que o réu estaria correndo em direção à um deposito de gás, mas que achou estranho a intensa movimentação em uma casa próxima que fica de fundos com a casa do agente e decidiu entrar no imóvel e viu que CHRISTIANO fazia uso de uma arma branca mas que logo soltou ao avistá-lo, juntamente com seu companheiro, ISAIAS¿ (declarações da testemunha ministerial Refson Silva Nascimento - mídia de fl. 131)
¿Que chegou à Delegacia no dia posterior ao fato e o delegado, por saber que ele experiente em participar de investigações desta natureza, pediu que ele ajudasse na identificação do outro acusado o que, só foi possível, com a colaboração de Christiano. Que depois das investigações ficou clara a participação do réu no roubo que vitimou Rolf Altorfer¿ (declarações prestadas pela testemunha ministerial Klaiton Garcia da Silva - mídia de fl. 131).
¿Que o acusado confessou, em sede flagrancial, a participação nos dois primeiros roubos, mas que não auxiliou na execução do terceiro. Que sobre o crime disse que estava, na companhia de terceiro, na motocicleta, após cometerem os primeiros crimes e já estarem com bastante objetos na motocicleta, se desequilibraram e caíram.
Que o outro agente rapidamente se levantou e foi em direção a um senhor que estava em um veículo e ordenou que ele saísse e entregasse a chave, mas a vítima estava visivelmente nervosa e não conseguia tirar o cinto de segurança, ao que o agente se desesperou e efetuou os disparos. Que a tempo de seu interrogatório, o denunciado após sua qualificação, disse que estava em sua residência, juntamente com alguns amigos, ingerindo bebida alcoólica quando REIDSON passou em frente ao imóvel e entrou para falar com seus amigos que estavam no local. Decidiu ficar e passou a beber com as pessoas que lá se encontravam, depois de algum tempo a bebida acabou e REIDSON convidou o denunciado para comprar mais e chamar umas mulheres que ele conhecia para se juntar ao grupo. Que pouco tempo depois, um taxi encostou em frente a residência e a dupla entrou no mesmo. Ao passarem em frente à casa do primeiro crime, REIDSON desceu do taxi e pediu que o denunciado o acompanhasse, abordou o casal na frente do imóvel e mostrou a arma de fogo que possuía, arma essa desconhecida pelo denunciado. Que desconhecia a intenção de REIDSON em cometer crimes, que não participou do roubo que vitimou o suíço Rolf Altorfer¿ (declarações prestadas pela testemunha ministerial Rodrigo Galeide Marques de Carvalho - mídia de fl. 131).
O acusado Christiano Lima Pinto negou a autoria delitiva.
Os dados, nesse sentido, são suficientes para comprovação da autoria quanto ao denunciado. Ademais, em matéria de roubo, as declarações do ofendido e das testemunhas ministeriais, desvinculadas de qualquer intenção de prejudicar o imputado, servem à condenação.
Basta a palavra do sujeito passivo, crível em princípio, para o reconhecimento da causa especial de aumento relacionada com o emprego de arma, cabendo à defesa cabalmente demonstrar por que dela se pode duvidar (TACRIM-SP-AC- Rel. Côrrea de Moraes - RJTACRIM 29/235).
A palavra da vítima assume papel de indiscutível importância em crime de roubo, mormente quando se qualquer interesse em prejudicar o réu (TACRIM-SP-AC- Rel. Assumpção Neves - RJD 24/348).
Feitas as considerações sobre autoria e materialidade, a capitulação penal aposta deverá ser aquela aposta na peça exordial: latrocínio na modalidade consumada, em concurso material com dois roubos majorados pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes.
(...)
De igual modo, a instrução demonstrou que um primeiro roubo majorado por concurso de agentes ocorreu antes do latrocínio e outro depois. Não há necessidade de divagações extensivas sobre tais fatos, extraídos dos depoimentos acima transcritos.

A partir disso, algumas ponderações precisam ser feitas.

Uma.
A única pessoa que presenciou os fatos, ao menos inicialmente, e relatou a respeito, durante a fase judicial, foi a vítima Érico Nascimento.

Duas
. É bem verdade que dos relatos de tal vítima, resumidos, na sentença conforme a transcrição supra, vislumbra-se a participação do apelante na primeira ação delituosa. Entretanto, da fala daquela (mídia à fl. 131) apreendi, também, as assertivas de que quem portava a arma de fogo era o outro agente; de que este era quem gritava e dava ordem para o apelante pegar as coisas; de que o apelante fazia tudo o que o outro mandava, ficando calado o tempo todo, sem fazer gestos ameaçadores.

Três.
Os agentes da segurança pública, em seus depoimentos, voltaram-se mais ao contexto da captura do apelante.

Quatro.
Todos os policiais confirmaram que o apelante, além de muito nervoso quando preso, desde o início, negou a intenção delitiva. A conclusão da participação deste foi resultante de investigação, cujas provas não foram submetidas à apreciação do Judiciário.

Cinco.
Não obstante a credibilidade e a imparcialidade da palavra desses agentes do Estado, a menção de que o apelante era conhecido por envolvimento com roubos mediante uso de motocicletas em nada afeta o presente caso; principalmente, porque aquele apresenta certidão de antecedentes criminais negativa (fls. 42 a 43, apenso).

Seis.
O delegado de polícia, inclusive, relembrou, perante o julgador de primeira instância, a versão do apelante, que se sustenta desde a fase inquisitorial (fls. 24 a 25, apenso): de que se encontrava em casa ingerindo bebida alcóolica com amigos quando o corréu, amigo de um destes, chegou; de que ele e o corréu saíram com o propósito de comprar mais bebida e de convidar mulheres para lhes fazer companhia; de que o corréu entrou na casa das primeiras vítimas e mandou que ele levasse bens destas; de que, no caminho, após sair dali, a primeira moto subtraída derrapou; de que eles correram em direções distintas, indo o apelante pelo mato; de que, seguidamente, tornou a encontrar o corréu, que estava tomando a moto da última vítima, veículo qual dirigiu até sua casa, de onde mandou que o corréu sumisse.

Sete.
A camisa que o apelante usou durante os fatos denunciados, periciada, obteve resultados negativos quanto à presença de substância hematóide (fls. 27 a 28) e à detecção de íons chumbo (Pb) e íons bário (Ba) compatíveis com disparo de arma de fogo (fls. 93 a 95).

Oito.
A alegação do apelante de que os fatos cometidos por si foram sob coação irresistível do corréu não se mostra absurda ou, como dito pelo
dominus littis
, em contrarrazões (f. 415),
concessa venia
, ¿vitimização `fajuta¿¿. Afinal, existe coerência entre o contexto arguido pelo apelante e a previsão disposta no artigo 22 do Código Penal,
in verbis
: ¿Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem¿.

Nove.
Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código Penal Comentado - 16. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015), são cinco os requisitos da coação moral irresistível:
a) existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas. Se não se tratar de pessoas intimamente ligadas ao coato, mas estranhos que sofram a grave ameaça, caso a pessoa atue, para proteger quem não conhece, pode falar em inexigibilidade de conduta diversa, conforme os valores que estiverem em disputa; d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e) irresistibilidade da ameaça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente.

Dez.
Pertinente é a transcrição do interrogatório do apelante perante a autoridade judicial (mídia à fl.215):
O outro acusado não conhecia pessoalmente. Já havia ouvido falar dele... Começou a beber com o Irineudo um pouco antes do almoço... Por volta das 04h, ele (Reidson) passou em frente de sua casa... e cumprimentou ele (Irineudo)... encostou lá e começaram a conversar... Não sabia que ele era fugitivo... Começaram a beber... Sua mãe já tinha saído...Eram quatro bebendo: ele, o Pato (Reidson), Irineudo e Everton... A bebida acabou... Ele (Reidson) falou que iria buscar umas meninas para ficar com eles... Ele (Reidson) o chamou para comprar cerveja e pegar as meninas. Ele (Reidson) saiu e voltou com um táxi... Entrou no táxi... Desceram próximo à Extrafarma e começaram a andar... andaram um ¿bocadinho¿... Foi na hora que ele (Reidson) avistou uma menina com mochila na porta. Devido ele falar que iria buscar uma menina, pensou que fosse a menina que ele iria buscar... Ele (Reidson) falou ¿bora lá que é lá¿... Entrou com ele... Quando ele entrou, entrou atrás... Foi na hora que ele puxou uma arma preta e botou na cara do casal... botou no chão... estava com a arma de fogo na mão apontando... botou a arma na vítima e pediu a chave da moto... (não foi embora) porque ele (Reidson) estava apontando a arma para si também e porque estava muito assustado com aquilo tudo... No que ele (Reidson) pega a chave da moto, entrega-lhe a chave da moto... ele (Reidson) pega uma mochila, uma televisão...Ele já sai de dentro... Ele (Reidson) vem atrás de si... Pega a moto e vai... Tenta fugir... Derruba a moto... Na dobrada, tombou com a moto para ela cair, para ver se fugia dali, porque ele (Reidson) estava com arma de fogo e não sabia o que ele (Reidson) poderia fazer... Caíram da moto... Jogou o capacete para dentro do mato... Correu dez metros à frente dele (Reidson) para dentro do mato.. Foi direto e dobrou... Cansou... Jogou-se dentro do mato... Passados 3min a 4min, ele (Reidson) passou por cima de si... e olhou para trás... Ele (Reidson) viu um casal que vinha de moto e enquadrou os dois... Ele (Reidson) apontou a arma para o seu lado fazendo assim (gesto de chamamento)... Pensou que vinha gente atrás de si por conta da primeira moto... Pensou que teria que sair dali... Subiu na moto... Ele (Reidson) botando sempre a arma assim (apontando)... Fugiu para a direção de sua casa... Não viu ele (Reidson) dando tiro... Não escutou disparo de tiro... Não lembra de ter ficado perto de nenhum carro... A moto caiu logo na dobrada da casa das duas primeiras vítimas da moto... Não viu carro nenhum... Foi na hora que entrou no mato, dobrou, cansou de correr e se jogou no mato... Nos dois roubos estava presente... Ele (Reidson) o ameaçou com arma de fogo... No latrocínio não estava presente... Não atirou em ninguém... Não estava com arma nenhuma... Os dois caíram na moto... Deu um intervalo de 4min até enquadrar o casal mais à frente...

Nesse contexto, a aludida excludente de culpabilidade não restou, satisfatoriamente, demonstrada pela defesa. Do mesmo modo, porém, sua possibilidade não tem como ser descartada por completo. As provas, outrossim, mostram-se insuficientes para a condenação do apelante, tanto para os crimes de roubo, como para o de latrocínio, sobretudo, em relação a este, no que tange à autoria.

Destarte, adequada é a absolvição do apelante com fulcro no princípio
in dubio pro reo.

Para melhor fundamentar:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - INDICATIVOS DE PRESENÇA DE CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. Embora não comprovado cabalmente, mas havendo efetiva possibilidade de ter a ré sofrido coação moral irresistível, de modo a tolerar que traficantes da região escondessem drogas em sua residência, medida mais adequada é a sua absolvição, com fulcro no princípio in dubio pro reo.
V.V.
- Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas pelo robusto acervo probante, em especial, pela prova circunstancial evidenciada no feito, não há que se falar em absolvição.
- O valor probante dos depoimentos prestados por policiais e agentes públicos é igual ao de qualquer outra testemunha, ao teor do disposto no art. 202 do CPP, sendo que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade de suas palavras.
- Não havendo qualquer prova da ocorrência de coação irresistível, que pressionasse a vontade do agente eliminando seu poder de escolha, impondo-lhe o comportamento ilícito, resta afastada a excludente do art. 22 do CP. (TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0024.14.134402-8/002, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/11/2015, publicação da súmula em 27/11/2015)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, absolvendo o apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator